Tribunal: TJSP
Processo: 1002030-20.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. DEFESA COM PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNVIS DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Comodato verbal. Imóvel cedido pela autora em favor de seu filho e da requerida para moradia, em razão da convivência matrimonial. Posterior separação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. DEFESA COM PEDIDO RECONVENCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNVIS DO PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Comodato verbal. Imóvel cedido pela autora em favor de seu filho e da requerida para moradia, em razão da convivência matrimonial. Posterior separação do casal, com permanência da ex-nora no imóvel, mesmo após recebida a notificação acerca do desinteresse da autora na continuidade da relação de comodato. Esbulho caracterizado.
Arguição de cerceamento de defesa, sob alegação de necessidade de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas. Preliminar afastada. Julgamento antecipado da lide. Conjunto probatório suficiente para formação da convicção do juiz para pronunciamento decisório.
4. Princípio da função social da propriedade, que não justifica o esbulho possessório deliberado. Função social da propriedade que deve se conformar aos requisitos constitucionais que a disciplinam e não servir de justificativa para comportamentos ilegais que se travestem de justiça social.
5. Manutenção da indenização em favor da autora, tanto as relativas às despesas condominiais, quanto àquelas referentes ao aluguel, estas últimas a serem apuradas em liquidação de sentença.
6. Quanto ao pedido de danos morais pleiteado em sede de reconvenção, tem-se que o dever de indenizar nasce somente quando o ato praticado emerge da vontade consciente de ofender a honra ou a dignidade da pessoa humana, ou seja, exige-se a presença do elemento subjetivo dolo, não havendo ilícito quando o sujeito pratica fato com ânimo diverso, que no caso não se foi demonstrado.
7. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. Honorários advocatícios em grau recursal majorados, observada a gratuidade.